Tribunal: TJSP
Processo: 0012185-76.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0012185-76.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante CLAUDEMIR DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para afastar a necessidade de submissão do reeducando
CLAUDEMIR DA SILVA, ao regime semiaberto antes da concessão do livramento
condicional, devendo o MM. Juízo de Direito “a quo” analisar o preenchimento dos
demais requisitos para deferimento desta benesse. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012185-76.2019.8.26.0496 -Voto no
2
VOTO No 26.406 RELATOR – 2a CÂMARA
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0012185-76.2019.8.26.0496
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE: CLAUDEMIR DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Livramento
condicional. Necessidade de o reeducando ser
submetido, inicialmente, ao regime semiaberto,
para
posterior
concessão
do
livramento
condicional. Impossibilidade
Afastada essa
condição, devendo o MM. Juízo de Direito “a quo”
analisar o preenchimento dos demais requisitos
para
deferimento
dessa
benesse.
Agravo
parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto por CLAUDEMIR DA
SILVA, em face da r. decisão (fls. 30/32), proferida pelo MM. Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, que indeferiu o pedido de
concessão do livramento condicional.
Em suas razões de recurso, aduz a Defesa, em resumo, que o
reeducando preenche os requisitos para a concessão do livramento
condicional, não sendo necessário para a benesse que o agravante antes seja
submetido ao regime prisional semiaberto. Diante disso, requer a reforma da
decisão ora guerreada, com a consequente concessão de livramento
condicional ao agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012185-76.2019.8.26.0496 -Voto no
3
Regularmente processado o recurso e mantida a r. decisão
agravada (fls. 41), por seu improvimento foi o parecer ministerial (fls. 49/50).
É o relatório.
É caso de parcial provimento ao agravo em execução.
Constata-se que o Juízo de Direito indeferiu o pedido de
livramento condicional, sob o único fundamento de que o reeducando deve
passar primeiramente pelo regime intermediário antes do deferimento do
livramento condicional.
Nesta
2a
Câmara
de
Direito
Criminal,
pacificou-se
o
entendimento, segundo o qual o recente deferimento de progressão ao regime
semiaberto, ou mesmo a ausência de concessão deste benefício, não constitui
óbice contemplado em Lei ao livramento condicional.
Neste
sentido,
confira-se
Agravo
de
Execução
Penal
0010950-63.2018.8.26.0996; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
5a RAJ; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019),
Agravo de Execução Penal 0013141-81.2018.8.26.0996; Relator (a): Sérgio
Mazina Martins; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente
Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de
Registro:
20/03/2019,
e
Agravo
de
Execução
Penal
9000262-04.2018.8.26.0602; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - Vara do Júri e Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 12/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018.
Prevê o artigo 83 do Código Penal que:
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012185-76.2019.8.26.0496 -Voto no
4
a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde
que: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for
reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação
dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em
crime doloso; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
III - comprovado: (Redação dada pela Lei no 13.964, de
2019)

a)
bom
comportamento
durante
a
execução
da
pena; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze)
meses; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído;
e (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho
honesto; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o
dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei no 7.209, de
11.7.1984)
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de
condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o
apenado não for reincidente específico em crimes dessa
natureza. (Incluído pela Lei no 13.344, de 2016) (Vigência)
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento
ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que
façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. (Redação
dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012185-76.2019.8.26.0496 -Voto no
5
De outra banda, vê-se que o Juízo de Direito “a quo” não analisou
o preenchimento dos demais requisitos para a concessão do livramento
condicional.
Dessa forma, afastada a necessidade de submissão do
reeducando ao regime semiaberto antes da concessão do livramento
condicional, compreendo que este Tribunal de Justiça não pode analisar o
preenchimento dos demais requisitos para a concessão do livramento
condicional, sob pena de incorrer em supressão de instância.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
afastar a necessidade de submissão do reeducando CLAUDEMIR DA SILVA, ao
regime semiaberto antes da concessão do livramento condicional, devendo o
MM. Juízo de Direito “a quo” analisar o preenchimento dos demais requisitos
para deferimento desta benesse.
ALEX ZILENOVSKI Relator